Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0702007-68.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO ANTONIO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 39400721), que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com paradigmas do STJ e do STF, julgados sob o rito dos precedentes (REsp 1.495.146/MG – Tema 905 e RE 870.947/SE – Tema 810). Alega o agravante, em suma, que a discussão travada nos autos circunscreve-se à possibilidade de aplicação imediata da previsão contida no artigo 3o da EC 113/2021, no que diz respeito à fixação dos juros de mora e da atualização monetária, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. Sem contrarrazões (certidão de ID 43248628). Em detido exame dos autos, verifica-se que as teses recursais vertidas pelo ora agravante nos apelos constitucionais vão além do que restou sedimentado pelos Tribunais Superiores nos paradigmas mencionados, motivo pelo qual inviável, em princípio, a subsunção do feito aos entendimentos fixados no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e no RE 870.947/SE (Tema 810). Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 39400721, e passo à análise de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pelo agravante. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, que assim decidiu (ID 32837933): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. I – PRELIMINARES. I.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO RELATIVAMENTE AO RÉU. I.2 – NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. II – MÉRITO. II.1 – DANO MORAL. RESTOS MORTAIS DA GENITORA DO AUTOR NÃO ENCONTRADOS NO TÚMULO EM QUE REGISTRADO SEU SEPULTAMENTO. ERRO CARACTERIZADO NA INDICAÇÃO DO LOCAL ONDE REALIZADO O ENTERRO. ASSENTAMENTO FALHO E NÃO JUSTIFICADO. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CEMITÉRIO OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO DE CONCESSÃO PÚBLICA DESSA ATIVIDADE A EMPRESA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 25, LEI 8987/95. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37o, § 6o DA CF. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CARACTERIZADO. II.2. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947/SE (TEMA 810). RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). PRECEDENTES STF E STJ. III. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Na hipótese, a parte autora afirma que o sepultamento de sua genitora, ocorrido em 1972, foi realizado no Cemitério Campo da Esperança cuja administração era direta e exclusivamente exercida pelo Distrito Federal até 2002, oportunidade em que foi objeto de concessão pública à Campo da Esperança Ltda. Presente a legitimidade passiva do ente estatal. 2. O juízo apreciou a demanda e julgou parcialmente procedente a pretensão nos estritos limites do pedido de reparação de dano moral formulado pelo requerente, com observância dos arts. 141, 490 e 492, do CPC, e do princípio da congruência, não havendo que se falar em sentença extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Responsabilidade civil do Estado por ato comissivo. Falha comprovada na prestação, pelo ente estatal, de serviços públicos de cemitério. Erro na indicação do local de sepultamento da genitora do autor, ocorrido em 14/01/1972, época em que o Distrito Federal administrava direta e exclusivamente o Cemitério Campo da Esperança. Período de gestão administrativa no qual o registro dos serviços de cemitério do Campo da Esperança eram manualmente realizados e a indicação do local de sepultamento se fazia por anotação no verso da guia emitida, segundo informações verbais dos sepultadores. Sistema organizacional defeituoso porque somente exigido, em garantia da segurança da informação prestada, declaração do sepultador. Cautela anterior inexistente para identificação do local do enterro, bastando para a posterior documentação relativa ao sepultamento concretizado o controle manuscrito embasado na declaração prestada pelo sepultador que, de sua vez, certificava o local do jazido sem observância a critério objetivo e formal que o pudesse orientar para tornar seguro e inequívoco o fato que atestara. Registros outros identificados com idêntica falha. Dano moral caracterizado. Dever de indenizar reconhecido pela impossibilidade de localização dos restos mortais da genitora do autor. 4. O STF, ao julgar o RE 870.947/SE com repercussão geral (Tema 810) reconheceu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 5. O STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), fixou a tese de que, quanto às condenações judiciais contra a Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como ocorre na hipótese, as decisões posteriores à vigência da Lei 11.960/2009 sujeitam-se os seguintes encargos: (i) juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e (ii) correção monetária com base no IPCA-E. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, argumentando que, por se tratar de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício, os juros e a correção monetária do valor devido devem ser calculados, a partir de 9/12/2021, unicamente pela taxa SELIC, na forma do disposto na Emenda Constitucional 113/2021. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repisa as razões do item “b” do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 3o e 7o, ambos da Emenda Constitucional 113/2021, e pleiteando sejam observados os índices ali dispostos desde a data da sua publicação (9/12/2021), mantendo-se o acórdão apenas em relação ao período anterior, em atenção à tese sedimentada no Tema 810 pelo STF (RE 870.947). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.086.070/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/11/2022). O inconformismo também não logra êxito no tocante à suposta negativa de vigência dos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que “a tese, na forma como foi enfocada no recurso especial, não foi ventilada na origem. Assim, carece a matéria do necessário prequestionamento, ficando esta Corte Superior impedida de apreciar tal questão, no recurso nobre, conforme dicção das Súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.970.516/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/12/2022). De igual sorte, o recurso extraordinário não deve prosperar acerca do indicado malferimento aos artigos 3o e 7o, ambos da Emenda Constitucional 113/2021, não obstante a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, é entendimento pacífico da Corte Suprema que “se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF (...)” (ARE 1400098 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031